Tribunal: TJBA
Processo: 0960960-34.2015.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0960960-34.2015.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS PEREIRA TRINDADE, LUIZ AUGUSTO DANTAS MARTINS, SAULO MIRANDA MESQUITA

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. CATEGORIA PROFISSIONAL DIFERENCIADA. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. ESPECIFICIDADE. DESCONTO E REPASSE. OBRIGAÇÃO LEGAL.

I. A legitimidade dos sindicatos para atuar como substitutos processuais de seus representados encontra amparo no artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, sendo reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades.

II. O princípio da unicidade sindical não impede a coexistência de diferentes sindicatos representando categorias profissionais específicas dentro do mesmo ente público, desde que respeitada a especificidade de cada categoria.

III. Os profissionais da educação constituem categoria profissional diferenciada, dotada de especificidade própria, que justifica a representação sindical específica, em detrimento de sindicatos de abrangência generalizada.

IV. Comprovada a realização dos descontos da contribuição sindical dos servidores e a ausência de repasse ao sindicato, configura-se enriquecimento sem causa do ente público, impondo-se a obrigação de repasse dos valores devidos.

V.
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0960960-34.2015.8.05.0137
, em que são partes, como Apelante
MUNICÍPIO DE JACOBINA
e, como Apelada,
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto